Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734147-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ANDRADE RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FORTCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, LOJAS RENNER S.A., CONSIGA - EMPRESTIMOS E SERVICOS LTDA, FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento - Descontos em Contracheque - Limitação - Lei 14.181/2021 - Superendividamento - Autorização Prévia - Risco de Grave Dano e Probabilidade de Direito Não Demonstrados - Antecipação de Tutela Não Deferida DANIELA ANDRADE RIBEIRO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de Primeiro Grau. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Na situação dos autos, a agravante alega se encontrar em situação de superendividamento, a qual autorizaria a concessão do benefício. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme se observa no contracheque de abril de 2024 juntado ao ID 62988011. Nesse diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Apesar de a parte defender que possui ainda descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A agravante pleiteia também a limitação de descontos realizados em seu contracheque, referentes a diversos contratos. Para fundamentar sua pretensão, a correntista se vale da alegação de estar em situação de superendividamento, sendo necessária a concessão da liminar, para resguardar seu mínimo existencial. Com efeito, o caso é de superendividamento da correntista. No entanto, não há comprovação de que foi ajuizada a competente ação prevista na Lei no. 14.181/2021 para repactuação da dívida original, ônus da devedora. Nesta toada, o desconto com base em autorização realizada no momento da pactuação é válido, mesmo que abarque percentual alto do salário da recorrente. Destarte, em uma análise perfunctória, vislumbro que o valor descontado no contracheque da agravante não ultrapassa o valor de 30% (trinta por cento) fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Outrossim, conforme acima exposto, diante da inexistência de ilicitude nos descontos promovidos sobre os rendimentos da agravante, também não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo para que haja análise do plano de repactuação da dívida até o julgamento desse Agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o recurso apenas com seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator